Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A FINTECHS. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para intermediadores de pagamentos paralelos, fintechs e cooperativas de crédito.

2. Conquanto admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada, haja vista a movimentação e o dispêndio da máquina pública.

3. Incabível a requisição de informes junto às fintechs, ante a inexistência de qualquer elemento nos autos evidenciando possuir a devedora valores ou aplicações perante as referidas instituições digitais.

4. Recurso conhecido e desprovido.